Tribunal: TJSP
Processo: 2080402-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. Tendo em vista a baixa complexidade e pequena extensão da medição a ser realizada, imperiosa a redução dos honorários periciais arbitrados provisoriamente. O valor, contudo, deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta todo o trabalho a ser desenvolvido, que não se resume à medição da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. Tendo em vista a baixa complexidade e pequena extensão da medição a ser realizada, imperiosa a redução dos honorários periciais arbitrados provisoriamente. O valor, contudo, deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta todo o trabalho a ser desenvolvido, que não se resume à medição da distância entre o imóvel e os limites do Parque Central. Fica, assim, acolhido o pedido subsidiário, para fixar os honorários periciais provisórios em R$ 5.200,00. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.